Tribunal: TJDFT
Processo: 0725142-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0725142-95.2020.8.07.0000 Agravante(s) SONIA REGINA BANDEIRA ARNALDO DE MEDEIROS Agravado(s) ALEXANDRE EGLEM DE OLIVEIRA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo por instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sônia Regina Bandeira Arnaldo de Medeiros contra decisão de ID 67894751, dos autos de referência, proferida nos autos da ação de despejo c/c com cobrança de alugueres (PJe no 0704023-75.2020.8.07.0001), movida por Alexandre Eglem de Oliveira. A decisão agravada indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos da ordem de desocupação e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial (Id 67894751 do processo principal). Inconformada, a agravante interpõe o presente recurso (Id 17997877 - pp. 1-10). Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Destaca que o requerimento formulado na Tcontestação não foi decidido pelo juízo de origem, embora apresentada declaração de hipossuficiência econômica e esteja a Defensoria Pública a patrocinar seus interesses (Id 17997877 - p. 10)[1]. Reconhece haver firmado o contrato de Id 56041534 dos autos de referência, apesar de o instrumento exibido não estar assinado pelas partes. A despeito de concordar com o valor originário do aluguel e com o desconto de pontualidade, discorda do cálculo de atualização e do valor total da dívida. Não se conforma também com o pedido de decretação liminar do despejo. Relata estar inserida em grupo de risco de contaminação pelo coronavírus, não podendo, dessa forma, desocupar imediatamente o imóvel locado. Lembra que após a data de prolação do provimento judicial contra que se insurge foi editado, em 20/3/2020, o Decreto Legislativo no 6/2020, o qual reconheceu a ocorrência de estado de calamidade pública no Brasil em virtude da pandemia Covid-19. Salienta que dita situação, malgrado haja aluguéis inadimplidos, os quais, ordinariamente, podem dar azo à desocupação liminar, tem força para afastar a ordem de desocupação imediata do imóvel, pelo menos até o final do ano corrente. Invoca, por analogia, a regra posta no §2o do art. 220 do Código de Processo Civil[2]. Declara não estar se furtando a pagar os aluguéis. Diz que pretende fazê-lo assim que possível, conforme suas possibilidades. Noticia que a crise decorrente da pandemia afetou significativamente sua renda, pois exerce atividade laboral como trabalhadora autônoma. Defende que sua permanência no imóvel não configura enriquecimento sem causa, porque os aluguéis vincendos continuarão devidos até efetiva desocupação. Alerta não ter o autor oferecido caução, conforme exige o art. 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/91[3], para deferimento liminar da desocupação. Alega ter a r. decisão agravada, ao indeferir o pedido de remessa dos autos à d. Contadoria Judicial, se colocado em dissonância com o novo posicionamento esposado pelo e. Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista se tratar, in casu, de parte representada pela Defensoria Pública, no exercício da função constitucional de assistir aos comprovadamente necessitados, nos termos dos arts. 5o, LXXIV, e 134, ambos da Constituição Federal[4]. Assevera aplicáveis as disposições do parágrafo único do art. 294 e do art. 300, ambos do CPC[5], que autorizam a concessão de tutela provisória incidental de urgência, nos casos em que houver probabilidade do direito e perigo de dano, diferindo-se o contraditório, nos moldes do parágrafo único do art. 9o, I, do CPC[6]. Requer a concessão de tutela de urgência que revogue a decisão liminar de despejo concedida na decisão de Id 56219504 (autos principais) ou que seja concedido efeito suspensivo da decisão guerreada, até julgamento definitivo deste recurso. Volta a enunciar o estado de calamidade pública vivenciado no estado brasileiro. Invoca os arts. 9o, 294, 300 e 493, todos do CPC. No mérito, requer o provimento do recurso e a consequente confirmação da tutela de urgência. Pede, ainda, a reforma da r. decisão recorrida para que os autos sejam encaminhados à d. Contadoria Judicial, consoante entendimento do e. STJ. Sem preparo, pois esta Relatora concedeu à agravante os benefícios da gratuidade de justiça (Id 18279226, p.4). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 18279226). Embora intimada, a agravada não ofereceu contraminuta (certidão de Id 19739606). É o relatório. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Assim, no caso concreto, apesar de toda argumentação desenvolvida com esmero pela recorrente, com o firme propósito de modificar a r. decisão de 1o grau, nesta fase processual se evidencia, contudo, a superveniente perda do interesse recursal, na medida em que está encerrada a controvérsia original que o ensejou. Em consulta processual realizada, nesta data, no sistema de acompanhamento do PJe, verifico que o feito originário recebeu sentença no dia 18/12/2020, a qual restou disponibilizada no DJe de 21/12/2020, onde foi acolhida parcialmente a pretensão formulada na inicial, ficando a parte dispositiva do referido pronunciamento assim redigida: “Diante do exposto, confirmo a tutela concedida liminarmente e JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados na inicial para: 1) declarar a resolução do contrato de locação celebrado entre as partes, desde a data da entrega das chaves pela demandada (18.9.2020), deixando de fixar prazo para desocupação voluntária, porquanto já imitida a autora na posse do imóvel; 2) condenar a demandada, consoante art. 323 do CPC, ao pagamento dos aluguéis e encargos contratuais, vencidos e vincendos até a data do depósito das chaves (18.9.2020), com correção monetária pelos índices oficiais adotados por este Tribunal de Justiça (INPC) e incidência de juros de mora de 1% ao mês desde cada vencimento, observado o valor do aluguel efetivamente praticado (R$ 1.300,00). Devida ainda a multa de 10% sobre o débito apurado. Por conseguinte, resolvo o feito com análise do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. Em face da causalidade, condeno a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC. Ressalto que a cobrança das verbas sucumbenciais restará suspensa, em face da gratuidade de justiça outrora deferida à demandada”. Destarte, o veredicto judicial definitivo, que extinguiu o processo originário, torna prejudicado o agravo em tela, porquanto superada a causa de sua interposição ante a nova fase processual inaugurada. Este Tribunal, inclusive esta Egrégia Turma, em casos deste jaez, tem decidido: “[...] SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PREJUÍZO À PARTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Verifica-se a perda superveniente do objeto recursal quando, após a interposição de agravo de instrumento e na pendência de seu julgamento, é proferida sentença nos autos principais, restando prejudicado o recurso. 2. O fato de não terem as partes se manifestado antes da decisão não leva inevitavelmente à cassação do provimento judicial, devendo ser verificado na hipótese a ocorrência de efetivo prejuízo à parte para que seja decretada a nulidade do ato processual (pas de nullité sans grief). 3. No caso, não evidenciado o prejuízo, uma vez que o não conhecimento do recurso se impõe, ante o proferimento de sentença na origem, e a matéria poderá ser devolvida ao juízo ad quem por meio do recurso apropriado. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (Acórdão 1248840, 07226081820198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM. 1. Proferida sentença que extingue o processo de origem pelo pagamento integral da dívida, dá-se a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime”. (Acórdão 1229580, 07135976220198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, na qual se extinguiu o Feito sem resolução do mérito em razão do indeferimento da petição inicial, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, os quais visavam atacar o despacho em que se ordenara a emenda da petição inicial, impõe-se o não conhecimento do recurso, ante a superveniente perda do interesse recursal. Agravo Interno não conhecido”. (Acórdão 1216761, 07075342120198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto prejudicado, com amparo no artigo 932, III, do CPC, e artigo 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos como de praxe. Brasília – DF, 14 de janeiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [2] Art. 220. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. (...) § 2o Durante a suspensão do prazo, não se realizarão audiências nem sessões de julgamento. [3] Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) [4] LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 80, de 2014) [5] Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [6] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência;